Tribunal: STF
Processo: ARE 1410644
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 17, p. 2):



    “Processual civil. Conflito de atribuições arguida pela D. Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos em face de declinação de manifestação pela D. Procuradoria de Justiça Cível. Pedido de remessa dos autos à D. Procuradoria Geral de Justiça. Impertinência. Descabimento. Disputa por situação privada e particular, fora das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil. Ademais, dispensa dessa manifestação pelo próprio Ministério Público em situações como a em análise (Ato de Racionalização nº 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício nº 009/06 PJMS de 07/08/06). Observação que se faz. 



    Mandado de Segurança. Servidor público. Município de Poá. Aposentadoria voluntária, concedida na vigência da Lei Municipal 1.732/1983. Pretensão de mantença no cargo público. Descabimento. Previsão sobre ser a aposentadoria hipótese de vacância. Situação que se amolda à ordemconstitucional (art. 37, II, e § 10). Inexistência de direito adquirido, tampouco violação a direito líquido e certo à reintegração no cargo. Cumprimento, ainda, ao decidido no Tema 1.150, pelo C. Supremo Tribunal Federal. Concessão da ordem reformada. Recurso e reexame necessário providos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 22, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 37, § 14, da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 24, p. 15):



    “(...) não é possível afirmar que a aposentadoria pelo RGPS acarreta a vacância do cargo público no Município de Poá, ante a previsão de legal da continuidade no serviço público. 



    Em outros termos, a aposentadoria somente constituiria hipótese de vacância do cargo público se o servidor optasse pela exoneração, o que não ocorreu no caso em exame. 



    Ademais, a manutenção da parte impetrante em seu cargo público, mesmo após a aposentadoria pelo regime geral de previdência social, é direito reconhecido em norma de hierarquia constitucional. 



    Se, por um lado, o artigo 37, §14, da Constituição Federal, estabelece que a aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência Social acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição; por outro, não se pode olvidar que o artigo 6º, da Emenda Constitucional 103/2019, afastou a subsunção daquele dispositivo para as aposentarias concedidas até 13/11/2019 (data de entrada em vigor), como é o caso da recorrente. 



    Assim, considerando que a legislação municipal, à época, não previa a aposentaria como hipótese de vacância automática do cargo e o conteúdo do artigo 6º, da Emenda Constitucional 103/2019, conclui-se que a recorrente possui direito à manutenção e reintegração no cargo público, sendo ilegal a exoneração, com fundamento na vacância do cargo em decorrência da concessão da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 1.302.501, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 25.08.2021 (Tema 1.150), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente quanto à impossibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, quando constar previsão de vacância do cargo em lei local.



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    Eis como ficou redigido o acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente